Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INVERSÃO DA POSSE COMO ELEMENTO SUFICIENTE À CONSUMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, pela prática de furto de aparelho celular. A defesa requereu a absolvição com fundamento na ausência de prova suficiente acerca da autoria delitiva, alegando negativa de autoria, inexistência de testemunhas presenciais, ausência de imagens de câmeras de segurança que registrassem a subtração ou o descarte do bem, além de apontar que o objeto furtado foi encontrado em local diverso e com versões contraditórias quanto à sua localização. O Ministério Público não apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do acusado pela prática do crime de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação penal exige prova firme da materialidade e da autoria, ambos presentes nos autos, especialmente diante da confirmação dos fatos pela vítima e por testemunha presencial (segurança do local), que além de atestarem a subtração da res furtiva, confirmaram a imediata perseguição ao réu.
A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova.
A tese defensiva de ausência de flagrante ou apreensão do bem com o réu não se sustenta diante da confirmação da subtração e da perseguição subsequente, o que evidencia a autoria.
Para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, não sendo exigida posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado no Tema 934/STJ (teoria da amotio).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por furto é legítima quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por provas harmônicas, especialmente a palavra da vítima corroborada por testemunha presencial.
A ausência de apreensão do bem com o réu não impede a condenação, desde que a subtração e a autoria estejam comprovadas.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve, independentemente de posse mansa ou pacífica.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput.